Tribunal: TJDFT
Processo: 0752711-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA DO VEÍCULO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO LEGAL. INCOMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. CARÁTER PESSOAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSORTE. ART. 373, INC. I. DO CPC. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1.667 do Código Civil estabelece que “O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, excetuados os bens elencados no art. 1.668 do mesmo diploma legal.
2. A conjugação dos artigos 1.667 e 1.668, inc. III, do Código Civil leva à conclusão de que a comunicabilidade dos bens e das dívidas passivas é presumida no regime da comunhão universal de bens, tendo em conta a responsabilidade do casal pelas despesas da entidade familiar.
3. É ônus dos consortes demonstrar a existência dos empréstimos contratados, bem como a incidência de gravames nos bens adquiridos na constância do casamento até a data da decretação do divórcio, nos termos do art. 373, inc. I e II, do CPC.
4. Incumbe aos consortes comprovar que a destinação das dívidas passivas adquiridas tenha sido em benefício pessoal de um dos consortes, de modo a afastar a presunção legal de que os empréstimos foram revertidos em benefício da família, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Apelações conhecidas e providas, em parte.